Tribunal: TCU
Processo: 011.399/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5716/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.399/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Xavier (XXX.886.864-XX); Glaucia Lago de Souza (XXX.316.267-XX); Lenilde Monteiro Rocha Ramos (XXX.389.857-XX); Lenilza Gloria Rocha (XXX.729.837-XX); Lenir Carvalho de Oliveira Mello (XXX.891.507-XX); Lucileia Lago de Souza (XXX.332.437-XX); Luiza Gabriela Lima Pinho (XXX.964.454-XX); Marcia Lago de Souza de Lucena (XXX.902.217-XX); Marcilene Lago de Souza (XXX.071.797-XX); Maria Lucia Lago de Souza de Almeida (XXX.080.217-XX); Maria Tereza de Oliveira Pinto (XXX.496.107-XX); Patrycia Crystina Costa Gomes (XXX.756.404-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 44550/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.